Tribunal: STF
Processo: RE 90778
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-08-14
Data de publicação: 1979-08-14

Ementa:
Embargos de terceiro. Apreensão judicial. Sócio. - O recorrente não é configurante da condição de terceiro, para os efeitos da ação, na conformidade das concepções estabelecidas no art. 1046, do CPC, e a decisão que o reconhece não põe em questão a vigência do mesmo dispositivo, pois antes o aplica implicitamente. Recurso extraordinário não conhecido.